Tribunal: TJSP
Processo: 0006646-45.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DIANTE DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO, RECONHECENDO-SE A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS LEGAIS DO DESCUMPRIMENTO JÁ PREVISTAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO, A INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DE NOVAS SANÇÕES SOB PENA DE

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REVOGAÇÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL DIANTE DO COMETIMENTO DE NOVO DELITO, RECONHECENDO-SE A PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – INSURGÊNCIA DEFENSIVA COM PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR – POSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS LEGAIS DO DESCUMPRIMENTO JÁ PREVISTAS NO ORDENAMENTO JURÍDICO, A INVIABILIZAR A APLICAÇÃO DE NOVAS SANÇÕES SOB PENA DE INDEVIDO BIS IN IDEM - PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR GRAVE.